Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710421-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), intime-se a parte apelante para se manifestar no sentido de indicar se o caso em apreço guarda diferenciação em relação à questão submetida a julgamento de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos feitos integrantes do Tema n. 1.150 daquela Corte Superior. Registre-se que a questão submetida ao referido julgamento do STJ diz respeito à verificação se: a) o Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; e c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 14:11:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora